Tribunal: TJMT
Processo: 0024363-49.2017.8.11.0042
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024363-49.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RICHARD WESLLEY PEREIRA (APELADO), SANDERSON ANGELINE FIUZA (VÍTIMA), OSVALDO ANGELINI FIUZA - CPF: 016.195.498-75 (VÍTIMA), JHONATA PAULO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pela Quinta Vara Criminal da Capital que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, afastando, contudo, a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Posteriormente, foi reconhecida a extinção da punibilidade quanto ao delito de corrupção de menores. O recurso ministerial objetiva o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para reconhecer a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, ainda que o artefato não tenha sido apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, corroboraram a narrativa apresentada pela vítima logo após os fatos, no sentido de que um dos agentes portava revólver calibre .38 durante a prática delitiva.

4.

O contexto da perseguição policial, inclusive a reação defensiva dos agentes diante do gesto de um dos suspeitos de sacar arma da cintura, reforça a verossimilhança da utilização de arma de fogo verdadeira durante a empreitada criminosa.

5.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça admite a incidência da majorante do emprego de arma de fogo independentemente da apreensão e perícia do artefato, desde que existam outros elementos probatórios idôneos aptos a comprovar sua utilização, incumbindo à defesa demonstrar eventual natureza de simulacro.

6.

A alegação defensiva de utilização de simulacro permaneceu desacompanhada de prova concreta, inexistindo elementos objetivos aptos a infirmar a narrativa acusatória corroborada pelas demais provas produzidas nos autos.

7.

Embora reconhecida a majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, a reprimenda final permaneceu inalterada em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea e da aplicação da Súmula nº 231/STJ. Mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8.

Recurso ministerial provido para reconhecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, mantida, contudo, a reprimenda final anteriormente fixada.

Teses de julgamento:
“1. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde da apreensão e perícia do artefato, desde que comprovada por outros elementos probatórios idôneos. 2. Incumbe à defesa demonstrar eventual natureza de simulacro ou ausência de potencialidade lesiva da arma alegadamente utilizada.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CP, art. 33, §2º, “b”; CP, art. 44; ECA, art. 244-B; STJ, Súmula nº 231.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação Criminal nº 1000840-11.2024.8.11.0053, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, julgado em 28 de abril de 2026, publicado em 15 de maio de 2026; TJMT, Apelação Criminal nº 1000003-74.2023.8.11.0025, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 14 de abril de 2026, publicado em 22 de abril de 2026

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, visando reformar a r. sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Criminal da Capital que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Richard Weslley Pereira pela autoria de roubo qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2°, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), à pena total de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa (Id. 346588878).

Posteriormente, foi reconhecida a extinção da punibilidade referente ao crime de corrupção de menores (Id. 346588892).

Neste grau de jurisdição, o Ministério Público requer o reconhecimento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo (Id. 346588883).

As contrarrazões defensivas são pelo desprovimento do recurso (Id. 346588887).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pelo Dr. José de Medeiros
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 356077359):

“Sumário – Apelação - Réu condenado por roubo majorado (art. 157, §2°, II, CP) – Recurso do MP - Pretende o reconhecimento da qualificadora referente ao emprego de arma de fogo – Sustenta que o uso do armamento foi comprovado – Improcedência – Ausência de provas suficientes e judicializadas que confirmem a utilização de arma de fogo verdadeira na prática delitiva – Dúvida que deve ser utilizada a favor do réu – Aplicação do princípio in dubio pro reo – Pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De acordo com a inicial acusatória no dia 1.7.2017, por volta das 14:00hs, numa barraca de frutas, situada em uma via pública no bairro Altos do Parque, nesta Capital, o réu Richard, em comunhão de desígnios e previamente ajustado com o menor Jhonata Paulo de Campos (corrompendo-o) e com outro indivíduo identificado apenas como Diego, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular da marca LG, pertencente à vítima Sanderson Fiuza.

Transcrevem-se, a seguir, trechos da exordial (Id. 346587921 – Pág.1/7):

“Desponta dos autos que, inicialmente, o Denunciado e seus Comparsas abordaram a Vítima, que estava acompanhada do seu genitor, OSVALDO FIUZA, anunciaram o assalto, e mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo, subtraíram o aparelho celular do Ofendido e foragiram em desabalada carreira rumo a um matagal. Acionou-se a polícia militar que, após perseguição, prendeu em flagrante delito apenas o Acusado e o comparsa Adolescente. Apurou-se que durante a perseguição, o comparsa foragido Diego teria levado a mão até a na cintura, quando os policiais militares efetuaram cinco disparos de arma de fogo (fls. 12/13). (...)”

Neste grau de jurisdição, o Ministério Público insurge-se exclusivamente contra o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, sustentando que a prova oral produzida nos autos — especialmente a palavra firme da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência — revela-se suficiente para comprovar a incidência da majorante, ainda que o artefato não tenha sido apreendido.

Assim, inexistindo controvérsia quanto à autoria e à materialidade delitiva, passo diretamente ao exame da tese recursal deduzida pelo
Parquet.

Com razão.

Conforme se extrai dos autos, a imputação relativa ao emprego de arma de fogo não se amparou em mera conjectura acusatória, mas em diversos elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial.

Na fase extrajudicial, os policiais militares Jovanil Teixeira Silva (Id. 346587921 – Pág.10) e Igor Henrique de Arruda (Id. 346587921 – Pág. 12) relataram que foram acionados por populares informando a ocorrência de roubo em uma barraca de frutas situada na entrada do bairro Altos do Parque. Ao chegarem ao local, a vítima informou que três indivíduos haviam praticado o roubo, sendo que um deles portava arma de fogo.

No mesmo sentido, Sanderson Angeline Fiuza Filho (filho da vítima e presente no momento dos fatos) declarou, na fase extrajudicial (Id. 346587921 – Pág.15) de maneira expressa, que reconheceu o adolescente Jonathan como sendo o agente que
“estava com a arma de fogo e que apontou a arma pra mim”.

Ainda na fase inquisitorial, Jhonata Paulo de Campos, adolescente apontado como um dos envolvidos na empreitada criminosa, afirmou que o acusado Richard lhe mostrou
“essa réplica de oitão
” antes dos fatos, dizendo que realizaria o assalto na barraca de frutas (Id. 346587921 – Pág.16).

Por sua vez, o próprio acusado Richard admitiu que Jonathan “
sacou a arma”,
sustentando apenas tratar-se de arma de brinquedo (Id. 346587921 – pág.19/20).

Já sob o crivo do contraditório judicial, o policial militar Igor Arruda relatou que, ao chegar ao local da ocorrência, a vítima informou que havia sido assaltada por três indivíduos, um deles portando um revólver calibre .38, os quais subtraíram seu aparelho celular e fugiram em direção ao interior do bairro Altos do Parque.

Acrescentou que, durante as diligências realizadas na Fazenda Trevisan, os suspeitos empreenderam fuga para uma área de mata e que um deles colocou a mão na cintura, aparentando sacar uma arma de fogo, circunstância que levou a equipe policial a efetuar disparos preventivos visando evitar eventual agressão.

Relatou, ainda, que o adolescente Jonathan foi posteriormente localizado na mata portando o celular subtraído da vítima, ao passo que o acusado Richard foi encontrado nas proximidades.

Em juízo, o policial militar Jovanil José Teixeira Silva corroborou integralmente a dinâmica narrada por Igor Arruda, afirmando que a vítima relatou, logo após os fatos, que um dos autores portava revólver calibre .38. Confirmou, ainda, a perseguição aos suspeitos, a fuga para a mata, o gesto de um dos indivíduos levando a mão à cintura como se fosse sacar arma de fogo, bem como a posterior apreensão do adolescente Jonathan na posse do aparelho celular subtraído.

O apelante, bem como as testemunhas de acusação Sanderson Angeline Fiuza e Osvaldo Angeline Fiuza, não foram ouvidos em juízo, conforme certificado no Id. 346588874.

Tendo em vista todo o conjunto probatório coligido aos autos, compreendo a linha de raciocínio adotada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que subsistiria dúvida acerca da efetiva utilização de arma de fogo verdadeira, especialmente diante da inexistência de apreensão do artefato e das alegações defensivas de que se tratava de simulacro, no entanto, entendo que os elementos produzidos ao longo da persecução penal (analisados de forma global e concatenada) revelam-se suficientes para demonstrar, com segurança, a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Isso porque a própria dinâmica da ocorrência, tal como reconstruída pelos policiais militares em juízo, revela-se plenamente compatível com a efetiva utilização de arma de fogo verdadeira durante a empreitada criminosa.

Com efeito, os depoimentos prestados pelos policiais Igor Arruda e Jovanil José Teixeira Silva evidenciam que a ocorrência foi atendida imediatamente após a prática delitiva, inexistindo lapso temporal relevante entre o roubo, a narrativa apresentada pela vítima e o início das diligências policiais.

Conforme já mencionado, ambos relataram que logo após serem acionados por populares, deslocaram-se até a barraca de frutas, ocasião em que a vítima informou que havia sido roubada por três indivíduos, sendo que um deles portava um revólver calibre .38.

A partir dessas informações, as guarnições iniciaram diligências imediatas e lograram visualizar os suspeitos em uma estrada situada no interior da Fazenda Trevisan. Contudo, ao perceberem a aproximação policial, os agentes empreenderam fuga para uma extensa área de mata.

E é justamente nesse momento que a dinâmica narrada pelos policiais ganha especial relevância.

Isso porque ambos afirmaram, sob o crivo do contraditório judicial, que um dos suspeitos levou a mão à cintura, dando a entender que sacaria uma arma de fogo, circunstância que motivou reação imediata da equipe policial, a qual efetuou disparos preventivos visando neutralizar eventual agressão armada.

Tal circunstância, embora não constitua prova isolada da potencialidade lesiva do artefato, revela-se plenamente coerente com o contexto narrado pela vítima momentos antes e reforça a credibilidade da versão acusatória.

Isso porque não se mostra razoável presumir que policiais militares, no calor de perseguição em área de mata, reagiriam operacionalmente com disparos defensivos diante de mera situação trivial ou incompatível com risco concreto de confronto armado.

Além disso, após a formação do cerco policial, o adolescente Jonathan foi localizado na mata portando o aparelho celular subtraído da vítima, enquanto o acusado Richard foi encontrado nas proximidades, já sem camisa, ao passo que o terceiro suspeito sequer foi localizado, mesmo com o acionamento do CIOPAER para apoio aéreo.

Todo esse contexto demonstra cenário típico de evasão desorganizada e tentativa de ocultação de elementos relacionados à prática criminosa, sendo plenamente plausível que os agentes tenham se desfeito do armamento durante a fuga em meio à vegetação, justamente para dificultar a responsabilização penal decorrente da incidência da majorante.

Some-se a isso o fato de que, embora os acusados sustentem tratar-se de simulacro, inexiste nos autos qualquer elemento concreto minimamente seguro apto a corroborar tal alegação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal prescinde da apreensão e perícia do armamento, desde que existam outros elementos probatórios aptos a demonstrar sua utilização durante a prática delitiva,
incumbindo à defesa o ônus de demonstrar eventual natureza de simulacro ou ausência de potencialidade lesiva do artefato.

A propósito:

“(...)8. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato quando seu uso estiver comprovado por outros elementos de prova, como os relatos das vítimas, incumbindo à defesa o ônus de provar eventual natureza de simulacro.”
(TJMT, Apelação Criminal nº 1000840-11.2024.8.11.0053, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, julgado em 28 de abril de 2026, publicado em 15 de maio de 2026).

“(...) É prescindível a apreensão ou a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, desde que a utilização do artefato seja comprovada por outros meios de prova.
Quando se alega tratar-se de simulacro ou arma ineficaz,

o ônus de demonstrar a ausência de potencialidade lesiva recai sobre a defesa.”
(TJMT, Apelação Criminal nº 1000003-74.2023.8.11.0025, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 14 de abril de 2026, publicado em 22 de abril de 2026). - grifei

Com efeito, a tese defensiva repousa exclusivamente em declarações extrajudiciais dos próprios envolvidos, sem apreensão do suposto brinquedo, sem exibição do artefato, sem testemunha independente e sem qualquer outro dado objetivo apto a infirmar a robusta narrativa acusatória.

Ao contrário, o contexto probatório revela situação em que: i) a vítima afirmou imediatamente após os fatos que o agente portava revólver calibre .38; ii) o filho da vítima confirmou que a arma lhe foi apontada; iii) os policiais militares corroboraram judicialmente a coerência e imediaticidade dessas informações; iv) houve gesto compatível com saque de arma durante a perseguição; v) os agentes empreenderam fuga para extensa área de mata; e vi) os próprios réus admitiram a utilização de objeto ostensivamente apresentado como arma de fogo, divergindo apenas quanto à sua natureza.

Nesse contexto, a mera alegação defensiva de que se tratava de simulacro, desacompanhada de qualquer elemento concreto de comprovação, não se revela suficiente para afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, sobretudo diante da orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que, comprovado o emprego ostensivo de arma por outros elementos probatórios idôneos, incumbe à defesa demonstrar eventual ausência de potencialidade lesiva do artefato.

Assim, considerando o conjunto probatório globalmente analisado, especialmente a narrativa firme da vítima colhida imediatamente após os fatos, os depoimentos judiciais harmônicos dos policiais militares, a dinâmica da perseguição policial e a ausência de comprovação concreta da alegada utilização de simulacro, entendo suficientemente demonstrada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Na primeira fase, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Todavia, considerando que a causa de aumento relativa ao concurso de agentes foi mantida na terceira fase da dosimetria, entendo possível o deslocamento da circunstância referente ao emprego de arma de fogo para a primeira fase da fixação da pena, como vetor de maior reprovabilidade da conduta, em observância ao princípio da individualização da pena e à vedação ao
bis in idem.

A jurisprudência admite, excepcionalmente, o deslocamento de uma das causas de aumento para a primeira etapa da dosimetria quando existente pluralidade de majorantes no crime de roubo circunstanciado, desde que utilizada como fundamento idôneo para valoração negativa de circunstância judicial.

Confira-se:

“(...) Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase do critério trifásico, para a exasperação da pena-base.
(STJ — AgRg no REsp 2.142.363/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/2/2025, DJen 5/3/2025).

A diretriz é igualmente consolidada no âmbito deste Tribunal, encontrando respaldo no Enunciado Criminal n. 32 do TJMT, o qual expressamente autoriza a utilização de causa de aumento de pena sobejante como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria do crime de roubo.

Na segunda fase, inexiste circunstância agravante, no entanto, presente a incidência da atenuante da confissão espontânea, já admitida na sentença. Contudo, considerando que eventual redução conduziria a reprimenda aquém do mínimo legal cominado ao delito, deixo de promover alteração quantitativa da pena, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existem as causas de aumento do concurso de pessoas, de modo que aumento a pena em 1/3, encontrando a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa.

Por fim, considerando que foi reconhecida a extinção da punibilidade do delito de corrupção de menores (Id. 346588892), o qual anteriormente integrava o concurso material, a reprimenda definitiva deve ser analisada exclusivamente em relação ao crime de roubo circunstanciado.

Assim, a pena definitiva resta fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa.

Nesse contexto, considerando o
quantum
da reprimenda remanescente e inexistindo elementos concretos aptos a justificar regime mais gravoso, fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Inviável a substituição de pena prevista no art. 44 do Código Penal, diante da grave empregada na prática do ilícito, conforme prevê o inciso I do mesmo artigo.

Isto posto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao recurso ministerial para reconhecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Todavia, considerando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria e a incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a reforma ora promovida não produz reflexos quantitativos na reprimenda final anteriormente fixada.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026